Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS. REQUISITOS. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA.

1. A portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde consiste no direito do beneficiário de mudar de plano com a dispensa do cumprimento de períodos de carência.

2. Não se admite a portabilidade de carências de um plano coletivo empresarial que não foi estipulado anteriormente pela pessoa jurídica.

3. A negativa de portabilidade apresenta-se legítima quando não atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS.

4. Negou-se provimento ao recurso.